Tribunal: TJBA
Processo: 8043870-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043870-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: ANTONIA IRISLANIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAIQUE YOHAN DA SILVA SOUZA, LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a incidência de multa diária pelo cumprimento tardio (10 dias) de ordem de restituição de veículo após purgação da mora em ação de busca e apreensão. A Embargante sustenta omissão quanto à necessidade de intimação pessoal (Súmula 410 STJ), obscuridade no termo "imediato" e excesso no valor das
astreintes
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação da Súmula 410 do STJ e ao reputar razoável a multa fixada diante do lapso temporal para cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, sendo via recursal estreita destinada exclusivamente a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a tese da desnecessidade de intimação pessoal da parte para fins de incidência de
astreintes
, consignando que o art. 513, § 2.º, inc. I, do CPC/2015 superou o entendimento da Súmula 410 do STJ, bastando a intimação do patrono via imprensa oficial.

5. A determinação de restituição "imediata" deve ser cumprida no menor tempo possível, sendo o prazo de 10 (dez) dias considerado excessivo para uma instituição financeira de grande porte, o que afasta a alegação de obscuridade ou cumprimento tempestivo.

6. O valor da multa (R$600,00/dia, teto de R$18.000,00) foi mantido com base na capacidade econômica da parte e na finalidade coercitiva do instituto, não havendo omissão a sanar.

7. Inexistindo vícios, a rejeição é medida que se impõe, servindo a oposição para fins de prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Sob a égide do CPC/2015, a intimação pessoal do devedor é desnecessária para a cobrança de multa cominatória em obrigação de fazer, restando superada a Súmula 410 do STJ, e a determinação de cumprimento imediato exige diligência compatível com a capacidade operacional da parte, sob pena de incidência da sanção fixada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, I, 537 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8043870-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e como Embargada
ANTONIA IRISLANIA ALVES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27